Tribunal: TJDFT
Processo: 0734548-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734548-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE MILHOMEM FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR REJEITADA. EXISTÊNCIA PRÉVIA DE MANDADO DE PRISÃO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA SEM MANDADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. DOSIMETRIA READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, em razão da apreensão, em sua residência, de grande quantidade e variedade de entorpecentes, munições e arma artesanal, durante cumprimento de mandado de prisão. A sentença fixou pena total de 12 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, em regime fechado, além de 877 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da prova por invasão domiciliar; (ii) avaliar a suficiência das provas para condenação pelos delitos imputados; (iii) reexaminar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada no domicílio foi legítima, pois amparada em cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do réu, resultando na busca e apreensão dos entorpecentes pelos agentes de polícia em razão do flagrante delito de tráfico de drogas, no momento do cumprimento do referido mandado. 4. O tráfico de drogas é crime permanente e de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para a consumação. 5. Depoimentos de policiais, prestados sob contraditório e em harmonia com laudos periciais e demais provas, constituem meio idôneo para embasar condenação. 6. A grande quantidade e variedade de entorpecentes, associada a apetrechos típicos da traficância e vestígios papiloscópicos do réu, afasta a tese de insuficiência probatória. 7. A posse de munições e arma artesanal caracteriza o delito do art. 16 da Lei no 10.826/2003, crime de mera conduta e perigo abstrato, independentemente de uso efetivo. 8. Na dosimetria, afastada a valoração negativa no vetor “comportamento da vítima” e corretamente realocada para “circunstâncias do crime”, em razão na quantidade e variedade de drogas, além de reduzida a pena-base do crime de tráfico, sendo, por fim, as penas ajustadas proporcionalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 10. O ingresso no domicílio mostrou-se legítimo, por ter ocorrido em cumprimento a mandado de prisão expedido contra o réu, ocasião em que, diante da constatação de flagrante delito de tráfico de drogas, os agentes procederam à busca e apreensão dos entorpecentes encontrados. 11. Depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são idôneos para sustentar condenação. 12. A grande quantidade e variedade de drogas, associada a apetrechos para comercialização, afasta a tese de insuficiência probatória. 13. A posse de munições e arma de uso restrito configura crime de mera conduta, bastando a comprovação da materialidade e autoria. 14. A natureza e a quantidade das drogas devem ser valoradas nas circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157, § 1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas no interior da residência, em razão do ato, ao argumento de que não havia fundadas razões para a entrada no domicílio do insurgente sem mandado judicial, impondo-se a absolvição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, em sede de habeas corpus, e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 42 da Lei 11.343/06, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da natureza e quantidade de drogas apreendidas, sob a justificativa de que não houve fundamentação concreta para a exasperação da pena nesta fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 157, § 1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. (AgRg no HC n. 950.779/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 22/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à mencionada contrariedade ao 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não lhe cabe, na via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.119.783/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/06, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, o STJ assentou que são “inadmissíveis como paradigmas acórdãos proferidos em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, em Mandado de Segurança, em Conflito de Competência, em Habeas Corpus, em Mandado de Injunção, em Ação Rescisória e em Suspensão de Segurança, pois os requisitos de admissibilidade desses recursos divergem daqueles exigidos para o Recurso Especial” (AREsp n. 2.927.575/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025.) Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020